Tribunal: TJDFT
Processo: 0740042-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740042-46.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO FLAVIO OLIVEIRA MUNIZ, NEYMAR PASCOAL RIBEIRO, APARECIDA JACINTA DA SILVA, JULIANA BENJAMIN PASCOAL RIBEIRO, SAULO AVELINO DA SILVA APELADO: SAULO AVELINO DA SILVA, JULIANA BENJAMIN PASCOAL RIBEIRO, NEYMAR PASCOAL RIBEIRO, APARECIDA JACINTA DA SILVA, FRANCISCO FLAVIO OLIVEIRA MUNIZ D E S P A C H O Compulsando-se os autos, constata-se que a ré JULIANA BENJAMIN PASCOAL RIBEIRO é representada por advogado sem procuração nos autos. Assim, intime-se a parte mencionada para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a sua representação processual, sob pena de não conhecimento do respectivo recurso, nos termos do art. 76, § 2o, I do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 22 de janeiro de 2025 13:50:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador